Tribunal: TJDFT
Processo: 0713531-56.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARROLAMENTO COMUM. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO ITCMD. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CURADORIA DE AUSENTES. CABIMENTO. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DISTRITO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA CURADORIA DE AUSENTES (DEFENSORIA PÚBLICA). ACOLHIMENTO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. No entanto, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.
3. Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que são devidos honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública no desempenho das atribuições que lhe são conferidas por lei, aí incluído o exercício da curadoria especial, ao apreciar o Recurso Extraordinário 114005, em que se discutiu, à luz do artigo 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
4. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, será considerada prequestionada a matéria ventilada nos autos, ainda que rejeitado o recurso integrativo, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição dos embargos declaratórios.
4. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal conhecidos e não providos. Acolhidos os Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública (Curadoria de Ausentes). Decisão unânime.